Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-83.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019040-83.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LENIVALDO LIMA FERREIRA - CPF: 244.086.705-53 (EMBARGANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LENIVALDO LIMA FERREIRA - CNPJ: 21.581.170/0001-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LENIVALDO LIMA FERREIRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1019040-83.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PERMANÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, E INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 151290669 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 151940155 que mesmo que a Instituição Financeira embargada sustente que a dívida foi confessada, isso não exclui o fato de que o Embargante (consumidor) agiu em momento de desespero, aceitando confessar dívida para obter o crédito do financiamento, o que encontra óbice na legislação consumerista (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor). Mesmo que houvesse razão – o que não se acredita -, para a reforma da sentença do magistrado a quo no que toca aos danos morais, tal conclusão não se obteria quanto aos danos materiais. Isso porque o acórdão, reformando a sentença de 1º grau quanto a condenação de danos morais e materiais, só fundamentou razões para a reforma dos danos morais

Aduz que da leitura do julgado aqui discutido, se observa que, para retirar as condenações impostas (danos morais e materiais), o relator se embasou no argumento de que a restrição interna, sem respectiva publicidade, não era capaz de ensejar os danos alegados. Acontece que, de fato, os danos materiais impostos não se referem a restrição e não advém das mesmas razões da condenação dos danos morais, senão somente do fato de que o contrato de confissão de dívida é nulo, e que o pagamento existente em razão da dívida lá constante (R$ 1.370,59) é indevido, e por isso o magistrado de 1º grau estabeleceu a sua devolução (e em dobro) mediante condenação;

Afirma que o acórdão embargado, nesse ponto, não contém fundamentação que justifique a mudança do entendimento do Juízo a quo, incorrendo em contradição o relator ao proferir seu voto, e consequentemente os que o acompanharam. Assim, no mínimo, a condenação em danos materiais não deveria ter sido reformada, não só pelas razões de fato e de direito direcionadas, mas principalmente por ausência de fundamentação no acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

A parte embargante sustenta ser o contrato ensejador da negativação e consequente confissão de dívida nula, vez que estava em momento de urgência em ver seu nome limpo.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo (confissão de dívida) travado entre os litigantes.

Ademais, a decisão combatida fundamentou devidamente os motivos que levaram ao provimento do recurso de apelação, senão:

“Egrégia Camara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida na Ação de Indenização nº 1019040-83.2016.811.0041, movida em seu desfavor por desfavor por LENIVALDO LIMA FERREIRA, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Deflui-se dos autos, que o autor ora apelado com o intuito de empreender, tentou obter crédito junto à Instituição Financeira ora apelante, porém, foi surpreendido coma informação de um suposto “resíduo” (débito) que constava no Banco Bradesco, na cidade da Bahia, o que ocasionou a restrição interna de seu nome, junto à instituição financeira ora apelante.

Relata ainda, que desconhecia a origem do débito, mas por conta da urgência em obter o financiamento, optou por fazer um acordo junto ao réu, oportunidade em que assinou uma Confissão de Dívida no valor de R$ 13.99 4,76 que, para quitação, teve um desconto de R$ 12.624,17 e pagou o valor de R$ 1.370,59.

Em verdade, mesmo após comprovado a quitação do suposto empréstimo junto à instituição financeira, a restrição interna anotada pelo Banco/Apelante permaneceu.

Ato continuo, o Juízo a quo julgou procedente a presente lide e CONDENOU o Banco ora Apelante ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ); bem como à devolução em dobro da quantia indevidamente recebida, e dessa decisão recorre o Banco Bradesco S/A, ora apelante

Pois bem, da analise detida dos autos, resta incontroversa a existência da aludida restrição interna em nome do autor, fato admitido pelo banco apelante em sua peça de contestação.

Também não pairou dúvida de que o Banco Apelante não apresentou qualquer justificativa para a recusa do crédito ao autor, porém, tal circunstância, no entanto, não conduz à procedência da ação.

Conforme salientado pelo banco apelante, entendo que não há ilegalidade na referida restrição interna, que sinaliza apenas que ele não tenciona realizar outras contratações com o autor.

Essa negativa de crédito por parte do banco réu está inserida em sua liberdade de contratar, não existindo ilicitude nessa conduta.

Sobre o tema, assim se posiciona a Jurisprudência Pátria:

“Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Contratos bancários. Alegação do autor, correntista da ré, de que há restrição interna de seu nome que o impede de obter outros créditos bancários, de modo a ensejar prejuízo para sua imagem. Prova das alegações. Ausência. Verossimilhança que não se verifica e não autoriza a inversão do ônus probatório. Demais disso, impossível a prova negativa, no sentido de que não há restrição em banco de dados interno da instituição financeira. Não obrigação, ademais, de a ré conceder outros créditos a seu correntista, diante da liberdade de contratar. 'Credit Scoring'. Sistema de avaliação de risco do consumidor mediante pontuação. Possibilidade. Art. 5º, IV, e art. 7º, I, da Lei nº 12.414/2011. Matéria esta já enfrentada por decisão afetada a recurso repetitivo. Dano moral. Não configuração. Apelação denegada” (Ap nº 1001481-19.2016.8.26.0002, de São Paulo, 23ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SEBASTIÃO FLÁVIO, j. em 14.9.2016)”.

“Declaratória Inexigibilidade de débito Sentença que determina a exclusão de anotação desabonadora em nome do autor do cadastro interno do banco. Restrição interna decorrente de dívida contraída por pessoa jurídica representada pelo autor Abertura de conta recusada -Desnecessidade de comprovação da legalidade do débito em aberto Inutilidade da medida Instituição financeira detém liberdade para contratar ou não Multa afastada Sentença parcialmente procedente Dado provimento ao recurso” (Ap nº 0056498-51.2012.8.26.0405, de Osasco, 15ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUCILA TOLEDO, j. em 5.8.2016).”

No que tange à indenização por danos morais, dispõem os artigos 186 e 927, amos do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, para que se possa reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Não se pode olvidar também que, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas assertivas.

Sobre o tema, o comentário de HUMBERTO THEODORO JR:

“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente ("Curso de Direito Processual Civil", Rio de Janeiro: Forense, 2009. vol. I, 50ª edição, pág. 420).

Contudo, em que pese as alegações do autor apelado de que a restrição interna lhe tenha causado danos de ordem moral, cumpre esclarecer que a simples anotação de dívida nos sistemas internos não se mostra apta a ocasionar dano moral, pois não foi dada publicidade ao débito em cadastro de inadimplentes, tampouco restou caracterizada qualquer restrição ao crédito junto a outros órgãos (CADIN, SERASA) e a outros agentes financeiros.

Ademais, tem-se que o débito realmente existiu, já que o próprio autor/apelado em nenhum momento alegou ter pagado a dívida pela qual era responsável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA. NEGATIVA DE NOVO EMPRÉSTIMO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. MEROS ABORRECIMENTOS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Somente configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, sendo incabível imposição do dever de indenizar em razão de mero dissabor experimentado pela consumidora. - A simples cobrança extrajudicial de dívida prescrita, de forma não vexatória, e a recusa na prestação de serviços, por parte de um fornecedor, fundada em restrição creditícia interna, não tem o condão de ocasionar dano moral, mormente em se considerando que não houve inclusão nos cadastros restritivos de crédito. TJMG - pelação Cível 1.0439.13.012850-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. O mero recebimento de cartas e e-mails de cobrança de dívida prescrita não enseja lesão a direito de personalidade, sobretudo se o nome da parte não foi inserido nos cadastros de restrição ao crédito. (Apelação Cível 1.0647.12.011449-9/001 - Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 24/10/2013, publ. súm. 01/11/2013)

Assim, o Juízo a quo não procedeu com seu costumeiro acerto, eis que no presente caso não há violação de direitos da personalidade que justifique ao pagamento de indenização por danos morais/materiais.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de afastar a Condenação ao pagamento de Danos Morais e Materiais, imposta ao Banco Apelante. Inverto o ônus sucumbenciais, ressalvando que a parte autora apelada é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme art. 98 da lei 13105/15. (id. 143690172)

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023